Tribunal: TCU
Processo: 030.944/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12865/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de reforma a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.944/2020-1 (REFORMA) 1.1. Interessados: Amarildo Goncalves (XXX.987.797-XX); Claudio Francisco Nunes dos Santos (XXX.781.677-XX); Euclydes Lee; Evangivaldo Miranda Santos (XXX.719.955-XX); Fabio Teixeira Alfeld (XXX.432.877-XX); Fernando da Silva (XXX.850.234-XX); Fernando da Silva Martins (XXX.048.227-XX); Mario Rodrigues da Costa Filho (XXX.224.117-XX); Paolo Stanziola Neto (XXX.476.137-XX); Waldemar da Rocha Passos Filho (XXX.039.607-XX). 1.2. Órgão: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.